Tribunal: TJES
Processo: 0005053-22.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005053-22.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S A e outros

APELADO: SUPERIOR TRANSPORTES LOCACAO E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Acerca do vício alegado pela parte ora embargante,
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
contra v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face da r. sentença que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por
GUINDASTE CENTRO OESTE LTDA.
em face de
SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÕES E LOGÍSTICAS LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a responsabilidade da seguradora (denunciada) em face da requerida (denunciante), condenando-a ao ressarcimento daquilo que foi pago a título de indenização à parte autora, nos limites da apólice contratada, mediante juntada de comprovante em momento oportuno, devendo a quantia ser corrigida monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula n9 43, STJ) e com juros de mora contados a partir da citação da litisdenunciada.

Em suas razões (id. 8210195), a parte recorrente sustenta, em suma, que a decisão colegiada é contraditória, na medida em que o juiz
a quo
homologou um acordo claramente com vicio quanto a pessoa, sem observar o princípio do equilíbrio contratual que se refere à ideia de que os contratos devem ser justos e equitativos para todas as partes envolvidas.

Ante tal fundamento, requer seja sanado o apontado vício.

Contrarrazões apresentadas por
SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÕES E LOGÍSTICAS LTDA.

no id. 8226626, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005053-22.2014.8.08.0050

EMBARGANTE:
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A

EMBARGAD
OS
:
GUINDASTE CENTRO OESTE LTDA. E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
contra v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face da r. sentença que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por
GUINDASTE CENTRO OESTE LTDA.
em face de
SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÕES E LOGÍSTICAS LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a responsabilidade da seguradora (denunciada) em face da requerida (denunciante), condenando-a ao ressarcimento daquilo que foi pago a título de indenização à parte autora, nos limites da apólice contratada, mediante juntada de comprovante em momento oportuno, devendo a quantia ser corrigida monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula n9 43, STJ) e com juros de mora contados a partir da citação da litisdenunciada.

Em suas razões (id. 8210195), a parte recorrente sustenta, em suma, que a decisão colegiada é contraditória, na medida em que o juiz
a quo
homologou um acordo claramente com vicio quanto a pessoa, sem observar o princípio do equilíbrio contratual que se refere à ideia de que os contratos devem ser justos e equitativos para todas as partes envolvidas.

Ante tal fundamento, requer seja sanado o apontado vício.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, em especial quanto às contradições apontadas, vejo o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Cabe considerar, nesta seara, que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

E, em análise do provimento jurisdicional ora combatido, observo que as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, o qual apontou de forma clara e precisa os fundamentos para que fosse dado parcial provimento ao apelo, inclusive com amparo em precedentes desta c. Primeira Câmara Cível.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.